Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-75.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005826-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJETOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1005826-75.2021.8.11.0000 – ID nº 105265491

EMBARGANTE
: REONILDO DANIEL PRANTE

EMBARGADO
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES -

OMISSÃO E OBSCURIDADE –
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e obscuridade apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1005826-75.2021.8.11.0000 – ID nº 105265491

EMBARGANTE
: REONILDO DANIEL PRANTE

EMBARGADO
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

REONILDO DANIEL PRANTE
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 105265491
objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 104063970
que negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005826-75.2021.8.11.0000
, mantendo a decisão de 1ª grau que
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela requerida/agravada por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determinou que o autor/agravante liberasse imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativa aos
Contratos nº 2020-01-055-00575-1 e nº 2020-01-055-00522-1
, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21.

Em suma, aduz o embargante que ao aduzir que “
até prova em contrário, tem-se que houve prorrogação para o pagamento até o dia 31/03/2021
”, o v. acórdão incorreu em grave omissão, também perpetrado da mesma forma no v. acórdão que julgou o RAI nº 1005721-98.2021.8.11.0000. Desta forma, a seu ver, tais vícios devem ser sanados por meio destes aclaratórios, tendo em vista os potenciais e indevidos prejuízos que podem gerar à embargante.

Adiante, pondera que a alegação basilar da embargada, equivocadamente acolhida pelo v. acórdão, foi no sentido de que, com a emissão das notas fiscais de
ID 51114124
(autos de origem), a obrigação de pagamento teria sido prorrogada para a data indicada em tais notas (31/03/2021), de forma unilateral, obrigação essa diversa daquela estipulada nos contratos (03/02/2021 –
Cláusula 03
) – de modo que teria ocorrido, portanto, novação e alteração da
Cláusula 03
, nos termos dos arts. 360 e seguintes do Código Civil.

Ocorre que, consoante disposto nas
Cláusulas 6.3
dos Contratos e na
Cláusula 5
do Termo de Transferência, os instrumentos celebrados entre as partes NÃO ADMITIAM NOVAÇÃO TÁCITA:

Em continua:

"
Mais que isso: nos termos do art. 472, também do Código Civil, e consoante o princípio do paralelismo das formas, também não se admite alteração “tácita” ou “verbal” de obrigação prevista em contrato por escrito 3, como quer fazer crer a Embargada.
Não há qualquer aceitação ou repactuação da obrigação em questão pela embargada!
"

E prossegue:

"
Nem se alegue que tais disposições se aplicariam apenas em favor da Embargada. Afinal, se não é admissível a novação tácita em relação às obrigações da Embargante para com a Embargada, o mesmo vale para as obrigações da Embargada para com a Embargante, o que inclui, por óbvio, a obrigação de pagar na data avençada no contrato – sendo certo que intepretação diversa violaria frontalmente o art. 113 do Código Civil, especialmente o disposto no seu §1º, que se refere à boa-fé contratual"
.

E, com todo o respeito, o v. acórdão não observou tais questões, notadamente referidas disposições contratuais, quando aduziu que teria havido “prorrogação” do prazo de pagamento,
estando aí a omissão ora denunciada
.

Afinal, se o contrato escrito não admitia novação ou alteração tácita, é certo que o mero equívoco no preenchimento das notas fiscais jamais poderia ser considerado uma total alteração do prazo de pagamento, a ponto de a Embargada, agindo de maneira desleal, simplesmente se escusar dessa sua obrigação.

Nesse ponto, é imperioso destacar que o v. acórdão também não observou a
má-fé
com que agiu a Embargada, em clara violação aos ditames do art. 422 do Código Civil.

Com efeito, mesmo sabendo que a data para pagamento era a de 03/02/2021, a Embargada se manteve silente quando verificou que a nota fiscal de ID 51114124 estava com data de vencimento equivocada. Do mesmo modo, a Embargada também se manteve silente em todos os contatos mantidos com o Embargante, mesmo quando este lhe cobrava o pagamento da soja (...)".

E completa:

"(...)
Pior que isso, Exas. a Embargada se manteve silente mesmo após ter sido constituída em mora pelo Embargante por meio da notificação! NADA MAIS ABSURDO!

Ora, se a Embargada entendia que o prazo para pagamento teria sido prorrogado pela nota fiscal de ID 51114124, por que assim não alegou após ter sido notificada pelo Embargante? Por que, Exa s., a Embargada, em nenhum momento antes de ajuizada a ação, mencionou que houve a repactuação da obrigação de pagamento?

Vejam, Exas., não há qualquer mensagem, e-mail, ou qualquer outra prova, com a devida vênia, que dê ensejo à afirmação de que há “fortes indícios” de repactuação da obrigação de pagamento. Ao contrário, os indícios são justamente contrários: tudo se manteve como contratualmente firmado
.

Assim, ante a inércia da Embargada, a única alternativa do Embargante para resguardar seus direitos era, obviamente, promover a rescisão judicial do contrato, permitindo que vendesse a soja a terceiros, inclusive para evitar o perecimento do produto (...)
"

No mais, assevera que resta inegável a deslealdade e a má-fé da Embargada, que está se valendo de um mero equívoco no preenchimento de nota fiscal para, de maneira surpreendente, alegar que teria havido novação e alteração tácita de contrato escrito
– furtando-se do pagamento no prazo contratualmente firmado
–, o que é contrário à realidade dos fatos e ao disposto nos instrumentos celebrados entre as partes, e viola os arts. 360, 422 e 472, todos do Código Civil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que essa C. Câmara se manifeste sobre o teor das
Cláusulas 6.3 dos Contratos e da Cláusula 5 do Termo de Transferência
, verificando que os instrumentos não admitiam a novação tácita e que, assim, não há qualquer prova de que as partes tenham acordado a prorrogação do prazo para pagamento da soja pela Embargada.

As contrarrazões vieram no
ID nº 107317967
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnado pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1005826-75.2021.8.11.0000 – ID nº 105265491

EMBARGANTE
: REONILDO DANIEL PRANTE

EMBARGADO
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento da decisão embargada em que a parte embargante afirma ser obscura e omissa:

"(...)
V O T O

Eminentes pares:

“Para melhor compreensão da questão, é importante trazer um histórico das decisões proferidas sobre os negócios jurídicos envolvendo as partes.

No caso em comento, a agravante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucro Cessantes nº 1008597-97.2021.8.11.0041,
alegando ter celebrado com a agravada dois
Contratos de Compra e Venda de Soja
, quais sejam o
nº 2020-01-055-00575-1
e o
nº 2020-01-055-00522-1
, pelos quais foi adquirido um total de 100.000 sacas de soja, correspondente a R$8.450.000,00. Diz que, conforme previsão contratual, disponibilizou o produto, mas que a agravada não efetivou o pagamento. Requereu antecipação dos efeitos da tutela para que pudesse liberar seus armazéns da quantidade de soja reservada à agravada, autorizando, inclusive, a sua comercialização, tendo em vista o descumprimento contratual.

Recebida a ação, foi deferida a liminar em favor da autora/agravante, cuja decisão foi proferida em
22/03/2021
, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Reonildo Daniel Prante em desfavor de AMAGGI Exportação e Importação Ltda, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retroativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.

Consta na inicial, que o autor, em 23 e 24 de abril de 2020, celebrou com a Requerida, 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja, assim identificados (I) Contrato de Compra e Venda de Soja nº 2020-01-055-00575-1, e (II) Contrato de Compra e Venda de Soja nº 2020-01-055-00522-1, sendo que, no total, a Requerida adquiriu do Autor, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).

Pelos Contratos anexos na inicial, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto comercializado para retirada, pela Requerida, em armazéns de sua titularidade localizados na Faz. Rio Verde, em Sorriso/MT, no período compreendido entre 01/01/2021 e 31/01/2021.

Ocorre que, conforme consta na inicial, a Requerida não efetuou a retirada da soja adquirida, e encaminhou ao Autor os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (anexos na inicial), que aditivaram cada um dos Contratos, onde a Requerida estipulou que a soja teria que ser armazenada pelo Autor, sem o pagamento de qualquer remuneração pelo armazenamento, até que fosse por ela retirada.

Não obstante, mesmo tendo o Autor emitido notas fiscais de compra e venda da soja, objeto de tradição, a Requerida não efetuou o pagamento dos valores estipulados nos contratos, cuja quitação se daria até o dia 03/02/2021, mesmo estando a quantidade de soja armazenada no Armazém do Autor desde 01/01/2021.

Alega o Autor que, diante da inadimplência da Requerida, em 04/03/2021, encaminhou Notificação Extrajudicial para constituí-la em mora pelo inadimplemento da obrigação de pagamento, previsto na Cláusula 3ª do Contrato, porém, a Requerida quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos. (...)

No caso em tela, informa a parte autora que vendeu à Requerida, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), todavia, diante do descumprimento contratual da mesma, pugnou pela rescisão contratual, motivo pelo qual pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retrativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.

Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos, indicam a probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a inadimplência da Requerida.

No âmbito dos referidos Contratos, as Partes convencionaram que a Requerida adquiriria do Autor:

(I) Contrato nº 2020-01-055-00575-1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 84,00 por saco de soja (60 kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais);

Pelos Contratos, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto para retirada pela Requerida, em armazém de sua titularidade, localizado na Faz. Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso-MT, no período compreendido entre 01.01.2021 e 31.01.2021, vejamos:

“2. CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO: A parte VENDEDORA, por este Contrato, obriga-se e compromete a entregar a quantidade do Produto, ora negociado à parte COMPRADORA, a partir de 01 de janeiro de 2021 até a data de 30 de janeiro de 2021, nos armazéns de propriedade de(a) Reonildo Daniel Prante, localizado à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, no município de Sorriso-Mato Grosso, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, sem qualquer problema, inclusive os decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, que desde já a VENDEDORA os assumem expressamente, portanto, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, até a retirada do Produto pela parte COMPRADORA. O Produto estará a disposição para ser retirado pela parte COMPRADORA a partir da data de 01 de janeiro de 2021.

” Não tendo a Requerida retirado a soja adquirida, encaminhou para assinatura do Autor, os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (“Termos”), os quais aditivaram cada um dos Contratos, sendo que em cada Termo, consta o seguinte no Item II:

“Que a quantidade de 3.000.000 (três milhões) do Produto vendido à parte COMPRADORA, encontra-se depositado e armazenado no endereço sito à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso, Mato Grosso, nas condições estabelecidas no Contrato, à disposição da parte COMPRADORA, para ser retirado sobre rodas pela parte COMPRADORA;”

Cumpria ao Autor disponibilizar a soja em seu Armazém, como foi feito, e à Requerida, retirá-la até a data combinada, pagando a prestação devida, o que não ocorreu. Houve cumprimento da integralidade da obrigação do Autor, mas a Requerida não realizou o pagamento devido.

Conforme dispõe a Cláusula 3ª do Contrato, a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:

“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento.”

Contudo, apesar de a quantidade do produto contratada estar desde 01.01.2021 disponível à Requerida, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, o inadimplemento desta, em relação aos dois contatos, é integral.

Em 04.03.2021, 01 (um) mês após o prazo para pagamento, o Autor enviou notificação à Requerida para constituí-la em mora, porém esta quedou-se inerte. (ID. 51114129).

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de ocorrer deterioração e perecimento do produto armazenado e, ainda, liberando o Armazém do Autor da quantidade de soja atualmente reservada à Requerida, objeto de tradição, diante do descumprimento contratual.

Não resta evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, a fim de declarar rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.

(...) Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

(...) Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. (...). (Id n. 51433935 dos autos originários).
"

Posteriormente, em seara de reconvenção, a agravada pleiteou a
revogação da decisão acima transcrita
, argumentando o perigo de sua irreversibilidade em razão do agravante não ter prestado caução, e pugnou pelo
deferimento de tutela de urgência para que fossem liberados imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735,202kg de soja em grãos
, safra 2020/2021 e, na hipótese de não liberação, que fosse realizada a busca e apreensão da referida quantidade de grãos, com a remoção do produto para os seus armazéns.

Assim, o juízo singular prolatou nova decisão em
05/04/2021
, cujo fragmento da liminar transcrevo adiante:

“(...) A requerida se manifestou no ID 52426283, pugnando pela revogação da decisão que declarou ‘rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.’

Inicialmente, com relação ao argumento da Requerida, de que
o Autor não ofereceu uma caução idônea que pudesse assegurar o Juízo, cumpre destacar que a prestação de caução em tutela de urgência não é obrigatória, mas sim uma faculdade do magistrado a considerar as peculiaridades de cada caso.

(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Autor celebrou 05 (cinco) contratos de compra e vende de soja, sendo apenas 02 (dois) estão sendo ora discutidos, quais sejam: 2020-01-055-00575-1 e 2020-01-055-00522- 1.

Apesar do Autor alegar na inicial que disponibilizou o produto comercializado para retirada pela Requerida, em seu armazém, e que esta não efetuou a retirada da soja adquirida, tornando-se inadimplente com as obrigações contratuais, dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, a princípio, razão não assiste ao Autor. Explico.

No âmbito dos referidos Contratos (2020-01-055-00575-1 e 2020- 01-055- 00522-1), da Cláusula 3ª do Contrato, consta que a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:

“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento”.

No entanto, na Cláusula 3.1, estabelece que:

“3.1. O pagamento do preço da quantidade de Produto ora vendido, que será realizado pela parte COMPRADORA à parte VENDEDORA, fica condicionado a retirada sobre rodas da quantidade total do Produto pela COMPRADORA na forma contratada e também que a quantidade total do Produto esteja livre e desembaraçada de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza. Estando o pagamento suspenso, pelos motivos acima, este não sofrerá nenhum reajuste ou acréscimo, mesmo que haja variação do preço do Produto no mercado.” (Destaquei).

Não obstante, diante da necessidade de prorrogar o prazo para retirada do produto comercializado e, consequentemente, a data de pagamento do preço, já que o pagamento ficou condicionado à entrega, conforme previsto contratualmente (Cláusula 3.1), as partes repactuaram a data de pagamento para 31/03/2021.

A despeito do Autor alegar na inicial que a Requerida estava em mora desde 03/02/2021, com base na Cláusula 3ª do Contrato, constata-se que este não é o cenário dos autos, pois, ainda que a Cláusula 3.1 do contrato estabelece que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, até a data de 03/02/2021, o produto não havia sido entregue à Requerida.

Em 15/02/2021, o Autor emitiu Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura nos dois Contratos ora discutidos, ficando obrigado a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura, anexo no ID 51114124, na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja, 31/03/2021.

Então, até o dia 31/03/2021, não havia que se falar em descumprimento da obrigação contratual da empresa Requerida, tendo em vista que não havia, até aquela data, o inadimplemento em quitar com o pagamento da compra do produto.

Embora reze o contrato que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, antes do vencimento da obrigação (31/03/2021), em 19/03/2021, a empresa Requerida tentou efetuar o carregamento dos grãos comercializados, porém, foi cancelado, conforme e-mail anexo na contestação, no ID. 52427103, e juntado aos autos pelo próprio Autor no ID. 52536815.

Ainda, antes mesmo dessa data (19/03/2021), de acordo com os emails e mensagens do aplicativo whatsapp, anexos no ID. 52427104, constata-se que desde o dia 02/03/2021, a empresa Requerida vinha tentando efetuar o carregamento dos grãos, tendo sido negado pelo Autor, em virtude da queima de cédulas da balança.

Diante da inviabilidade do carregamento do produto, obviamente, o preço avençado não foi quitado pela Requerida.

O pagamento relativo aos Contratos nº 2020-01-055-00522-1 e CTR nº 2020-01-055-00575-1, não foi realizado em 31/03/2021, diante da não entrega total do produto à Requerida pelo Autor, pois, a Cláusula 3.1 dos contratos estabelece expressamente que o pagamento está condicionado à retirada da totalidade do produto.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de reconvenção.

(...) No caso em tela, pugna a Requerida para que seja determinando que o Autor libere imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21, relativo aos Contratos nº 2020-01-055- 00522-1 e nº 2020-01-055-00575-1, e, caso não haja imediata liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de soja, com a consequente remoção do produto apreendido para os armazéns da Requerida.

É sabido que a comercialização do produto à terceiro, como requer o Autor, certamente acarretará prejuízos à Requerida, visto que, as empresas comercializadoras de grãos, como é o caso da empresa Requerida, ao adquirir do produtor rural, já efetua a venda desse produto no mercado interno e externo, assumindo a obrigação de entregar o produto, com um preço também convencionado anteriormente.

Como ressaltado, as partes convencionaram a postergação da janela de retirada/carregamento do produto, e o consequente pagamento do preço, para a data de 31/03/2021, entretanto, pelos documentos anexos aos autos, verifica-se que a Requerida, a princípio, não se encontra inadimplente com o Autor, visto que o carregamento do produto no prazo estipulado, somente não ocorreu, em razão do impedimento realizado pelo Autor, sem a comprovação de qualquer justo motivo ou justificativa plausível.

Verifica-se presente a probabilidade do direito da Requerida, tendo em vista que tem sua atividade voltada para o comércio e industrialização de grãos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e a quebra de compromissos firmados, como no caso, cria entraves na sua cadeia produtiva, pois, certamente, a Requerida assumiu compromissos perante terceiros, relativo a esse produto comercializado com o Autor, e o necessita para o cumprimento das suas obrigações.

Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de assegurar o recebimento do produto e o devido cumprimento contratual. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desse modo,
defiro o pedido da Requerida no ID 52426283, e REVOGO a tutela deferida anteriormente pela decisão de ID 51433935. Ainda, tendo em vista que a Requerida ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos), defiro o pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determino que o Autor libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos nº 2020-01-055-00575-1 e nº 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21. Devidamente prestada a caução (ID 52427105), expeça-se o necessário, para que seja cumprido de maneira imediata e com reforço policial, se necessário, a fim de que possa ser efetivada a medida.
(...). (Id n. 52594747 dos autos principais). (Sem destaque no original)."

A decisão acima foi objeto do
RAI nº 1005721-98.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria, estando atualmente aguardando julgamento.

Ainda, em cumprimento ao despacho acima, foi expedido o respectivo mandado, em
06/04/2021
, no entanto, os Oficiais de Justiça informaram a impossibilidade de fazê-lo, pois não localizaram nenhum responsável pelo armazém, sob a justificativa de que estariam todos trabalhando em home office em virtude da pandemia e do
Decreto nº 488
, de
26/03/2021
, emitido pelo Prefeito de Sorriso.

Diante de tal situação, a agravada/requerida requereu o deferimento da ordem de arrombamento, autorização para executar as operações de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, e reforço policial para que possa ser cumprida a ordem de arresto, o que foi deferido com o seguinte teor:

"Ante o teor da certidão de ID. 52806630 e, diante da manifestação da Requerida no ID 52825271, defiro o pedido e autorizo, se necessário, o reforço policial e a ordem de arrombamento, a fim de que os Oficiais de Justiça possam acessar o local e cumprir efetivamente a medida.

Ainda, autorizo a Requerida, AMAGGI Exportação e Importação LTDA, a executar as operações do referido armazém (carregamento, bem como a classificação e pesagem dos grãos na filial da AMAGGI), tudo sendo devidamente acompanhado pelos Oficiais de Justiça.

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento em plantão pelos Oficiais de Justiça que deram início aos trabalhos, conforme ID 52806630.
"

Desta decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão decorrida fora apreciada pelo juízo plantonista - nobre Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, que a
indeferiu
.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, denota-se que a
decisão recorrida
é praticamente uma extensão da segunda decisão acima mencionada, a qual deu azo ao
RAI nº 1005721-98.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria.

Tanto naquele recurso quanto neste, não se vislumbra motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito é inverso, uma vez que pelos documentos trazidos no recurso, há fortes indícios que a agravada emitiu o "Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura" nos dois Contratos ora discutidos, obrigando o agravante a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura (
ID nº 51114124
), na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja,
31/03/2021
.

Assim, até prova em contrário, tem-se que houve prorrogação para o pagamento até o dia
31/03/2021
, não havendo, em princípio, descumprimento da obrigação contratual da empresa AMAGGI –principalmente se ao final, a aludida prorrogação for validada, todavia, tal questão deve ser objeto de discussão nos autos principais.

De igual sorte, também o perigo da demora é inverso, uma vez que a retenção da liberação do produto poderia acarretar prejuízo incalculável à requerida - até porque, a empresa AMAGGI, ao adquirir o produto rural, já assume compromisso desse produto no mercado interno e externo, com preço também convencionado anteriormente, sendo que a quebra de compromissos firmados cria entraves na sua cadeia produtiva.

Ademais, inexiste qualquer perigo ou danos de difícil reparação ao agravante.
Primeiro
, porque a requerida/agravada ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de
R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos)
.
Segundo
, porque a agravada já depositou a integralidade da parte incontroversa de todos os contratos, inclusive já foi expedido alvará de levantamento dos valores depositados em favor do agravante, conforme se verifica do
ID nº 54325260
dos autos originários.

Por fim, eventual descumprimento do contrato, diferença do preço do dia da entrega do produto e de eventual incidência de multa contratual, estão relacionadas ao mérito da ação principal, as quais deverão ser dirimidas após devida instrução processual da ação de rescisão contratual e da reconvenção.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, constata-se a ausência dos requisitos necessários à suspensão da liminar concedida no juiz singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-“

Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão recorrido. Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, é importante salientar que inexiste perigo da demora para a parte embargante que não possa aguardar uma discussão mais profundada da matéria no processo principal, já que recebeu a parte incontroversa dos contratos.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada, torna-se desnecessária sua rediscussão em seara de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021